Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718857-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: BENEDITO DE SOUZA BEZERRA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rede D'or São Luiz S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília nos auto de no o 0701889-12.2019.8.07.0001. 2. Conforme certificado no ID no 26457473, este recurso trata-se de repetição do Agravo de Instrumento de no 0718863-59.2021.8.07.0000, distribuído ao Exmo. Sr. Desembargador Mário-Zam Belmiro, mas redistribuído a esta Relatoria em razão da prevenção, nos termos da decisão de ID no 26484908. 3. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal e diante da preclusão consumativa, pois é dever da recorrente abordar em seu recurso todas as questões contra as quais pretende se insurgir na mesma oportunidade, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer os motivos que ensejaram a interposição de dois agravos de instrumento versando sobre a mesma matéria, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Brasília, DF, 17 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO